Tribunal: TJBA
Processo: 8002686-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002686-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE SOUZA PRADO Advogado(s): JOAO VITOR SANTOS DONATO, CLAUDIA VITORIA FERREIRA DA HORA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. SISTEMA DE COTAS. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS SIMULTANEAMENTE NAS LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em razão de suposto ato coator imputado ao Presidente da Comissão do Exame do Concurso Edital SAEB/03/2022 e outros, visando à correção de prova discursiva de candidato da ampla concorrência no concurso para o cargo de Professor Padrão P – Grau III – História, alegando erro na aplicação da cláusula de barreira e na divulgação das listas de classificados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em determinar se o impetrante, classificado em 17º lugar na ampla concorrência, teria direito líquido e certo à correção da prova discursiva, considerando que o edital previa correção limitada aos candidatos mais bem classificados até três vezes o número de vagas disponíveis (cláusula de barreira). III. Razões de decidir 3. O cumprimento da medida liminar não esvaziou o objeto do mandado de segurança, pois a decisão não se deu de forma espontânea pela Administração, mas sim em razão de decisão judicial. 4. O sistema de cotas não impede que candidatos cotistas concorram também às vagas de ampla concorrência. Candidatos cotistas que também são aprovados na ampla concorrência não devem ser excluídos da contagem da cláusula de barreira. Inexiste previsão editalícia ou legal nesse sentido. 5. A interpretação do edital, corroborada por jurisprudência, demonstra a inexistência de ilegalidade na metodologia aplicada para determinar os aprovados à fase seguinte. 6. Não há direito líquido e certo do impetrante à revisão das regras aplicadas, que estão em conformidade com a legalidade e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O sistema de cotas em concursos públicos permite a concorrência simultânea nas vagas de ampla concorrência e nas reservadas, não havendo exclusão de candidatos cotistas também classificados na ampla concorrência ao se aplicar a cláusula de barreira incidente sobre a ampla concorrência. 2. A observância das regras editalícias que limitam o número de candidatos classificados para as fases subsequentes do concurso, mediante critérios objetivos, não viola direito líquido e certo." Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no MS 24611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria; TRF-1 - AC 1046667-12.2021.4.01.3400; TJBA - Mandado de Segurança nº 0021322-76.2014.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002686-08.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS ALEXANDRE SOUZA PRADO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08